Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PRESUMIDA BOA-FÉ DO SERVIDOR. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. TEMA 531 DO STJ. PREMÊNCIA DO DESCONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida pelo 4o Juizado da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte agravada se abstenha de efetuar qualquer desconto de valores recebidos a título de indenização de atividades externas, em período que estava em gozo de férias, até o julgamento do mérito da demanda de conhecimento. Liminar deferida (Id 24540220). Contrarrazões apresentadas (Id 25217303).
2. In casu, em uma cognição sumária, há de se extrair dos autos que a boa-fé da parte agravante há de ser presumida, cabendo à Administração a prova em sentido contrário, durante a instrução processual.
3. A administração pública, por força dos desdobramentos do princípio da autotutela, tem a plena possibilidade de rever a qualquer tempo seus atos, desde que eivados de vícios que os maculem. Contudo, não se afigura plausível o desconto de valores da aposentadoria para a reposição de valor a título de indenização de transporte concedido, o qual, anos depois, constatou-se que não deveria ter sido pago, por erro exclusivo da Administração Pública.
4. Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e, por isso mesmo, somente em caso de evidente má-fé poder-se-ia admitir a possibilidade de reposição da referida verba alimentar. Neste sentido o Tema 531 do STJ que possuí o seguinte teor: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
5. Em que pese a existência de revisão do entendimento supracitado (Tema 1009), com determinação da suspensão processual prevista no Código de Processo Civil (artigo 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias de urgência, caso se entenda restarem cumpridos os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC.
6. No mesmo sentido cito precedente: Acórdão 1288046, 07011255820208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Joao Lopes Batista Filho versus Distrito Federal.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida e determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar quaisquer valores remuneratórios pagos à parte agravante, a título de Indenização de Atividade Extra. Sem custas e honorários advocatícios.